Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-17.2017.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000116-17.2017.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLOS BARBOSA ELIAS

Advogado(s)
:
FABRICIO DE SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE AVAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de aval prestado por consumidor, em razão de fraude, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a não apresentação do contrato original pela instituição financeira gera presunção de veracidade da alegada fraude; (ii) a inscrição indevida, baseada em aval fraudulento, caracteriza dano moral indenizável, mesmo com a posterior quitação do débito; (iii) o valor da indenização é adequado; e (iv) o termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado.

III. Razões de decidir

3. A recusa injustificada do banco em apresentar o contrato original para a realização de perícia grafotécnica, conforme determinado em juízo, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, notadamente a falsidade da assinatura.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que decorre da própria falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a posterior regularização da dívida pelo devedor principal para a caracterização do ato ilícito e do dever de indenizar.

5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo à dupla finalidade da medida: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso, ou seja, da negativação indevida, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A não exibição injustificada de documento essencial pela parte ré, cuja apresentação foi determinada pelo juízo, autoriza a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar. 2. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, em virtude de fraude contratual, configura dano moral
in re ipsa
, cujo dever de indenizar não é afastado pela ulterior quitação do débito. 3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 400. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000116-17.2017.8.05.0111
, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, e, como apelado,
CARLOS BARBOSA ELIAS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
, pelas razões contidas no voto condutor.